Tribunal: TJES
Processo: 5007604-80.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007604-80.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: LUCIENE LEPPAUS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007604-80.2023.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDOS: LUCIENE LEPPAUS e BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO. REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO INDEVIDA. ENUNCIADO 32 DO COLEGIADO RECURSAL TJES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA PARTE AUTORA. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
LUCIENE LEPHAUS
em face do
BANCO PAN S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que ao tentar aumentar o limite do seu cartão de crédito junto à Caixa Econômica Federal foi surpreendia com a negativa da transação, em razão da existência de restrição em seu CPF lançada pelo requerido. Aduz que nunca possuiu qualquer relação jurídica com o requerido, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência do débito e danos morais.

Em contestação (ID 8564161),o requerido sustenta que negativação é oriunda de uma renegociação feita pelas partes em 30/08/2023, o que caracteriza exercício regular do direito, pleiteando a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8564184), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos do art.487, I, CPC, para:
1)

CONFIRMAR
os efeitos da tutela antecipada;
2)

DECLARAR
a inexistência do débito objeto dos autos;
3)

DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada;
4)

CONDENAR
o requerido a pagar a requerente, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, atualizada monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ, e juros legais a partir do vencimento, ou seja, data da inscrição no SPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões, o banco requerido (ID 8564186), sustenta a inexistência de conduta irregular e a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, que sejam minorados os valores arbitrados na origem a título de danos morais.

A parte autora, por sua vez (ID 8564193), pugnou a reforma da sentença para
“(...) majorar o quantum indenizatório para R$ 15.000,00 nos termos pretendidos na inicial, ou, subsidiariamente, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...)”
.

Contrarrazões apresentadas aos IDs 8564196 e 8564197.

É o relatório.

VOTO

De início,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

Considerando a similitude da matéria debatida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

Compulsando os autos, nota-se que a defesa sequer apresentou o contrato de renegociação que teria dado origem ao débito em debate, de forma a presumir a veracidade das alegações autorais quanto à sua inexistência. As telas sistêmicas apresentadas pela requerida não são suficientes para comprovar a existência de renegociação da dívida, sobretudo pela ausência de evidências que apontem o conhecimento da parte demandante.

Se realmente a autora tivesse realizado a negociação da dívida, deveria o réu anexar o contrato devidamente assinado, o que não o fez. As fotos das telas sistêmicas não podem ser aceitas como prova indiscutível, haja vista sua fácil manipulação.

Desta forma, merece prosperar a pretensão da parte autora no sentido de ter reconhecida a inexistência da dívida e, via de consequência, a ilicitude da inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito pela ré.

Portanto, o que se percebe é que o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Acertadamente julgou o juízo de origem ao reputar indevida a negativação do nome da autora, já que não demonstrada a origem do débito levado a registro.

O dano moral em favor da autora é escorreito na proporção que seu nome foi indevidamente maculado. Aqui, demonstrado o dano que não necessita ser comprovado.

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta".

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pela autora, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Somado a isso, de acordo com o Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da autora/recorrente fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)